Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732579-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA REU: ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA, ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido tutela provisória de urgência, ajuizada por BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA em desfavor de ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GÊNIO, ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA e ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, com fulcro nos incisos VI, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, por meio do qual pretende rescindir o acórdão no 1640808 da 5a Turma Cível deste Tribunal, referente aos autos da apelação cível no 0701652-11.2020.8.07.0011. Na inicial (ID 62552740), a autora postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando ser mulher transexual e desempregada, além de necessitar de inúmeros cuidados para tratamento de moléstia grave que a acomete. Narra que é filha de Yugo Okida, falecido em 28/12/2019, o qual ocupou diversos cargos no grupo UNIP/OBJETIVO, fundado por João Carlos Di Gênio, também falecido, inclusive participando do quadro societário de empresas do grupo. Descreve que ajuizou a ação no 0701652-11.2020.8.07.0011, em que alegou ser o imóvel objeto de matrícula no 66505 (SMPW Quadra 10, Conjunto 2, Lote 4, Unidade G, Park Way, Brasília/DF), junto ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, pertencente ao seu falecido pai, não obstante registrado em nome de João Carlos Di Genio, postulando, dessa forma, “fosse assegurada a translação do domínio e a adjudicação compulsória do bem imóvel em favor do espólio de Yugo Okida” (ID 62552740 – pág. 6). Aduz que “obteve acesso ao processo 1108481-31.2023.8.26.0100/SP, distribuído por Antonia Moura (arquiteta do Grupo UNIP/OBJETIVO) em desfavor do espólio de João Carlos Di Genio, do qual emergem elementos contundentes de que o imóvel SMPW Quadra 10, Conjunto 2, Lote 4, Unidade E, Brasília/DF, CEP 71741-012, de fato, pertencia a Yugo Okida” (ID 62552740 – pág. 7). Aponta que, “Diante da ausência da abertura da instrução do processo, a Requerente não pôde demonstrar os fundamentos em que se fundavam o seu direito e, somente em 09/08/2023, isto é, após o julgamento que se pretende rescindir, é que sobreveio elemento de prova relevante, que torna inequívoca a necessidade de, sob os pressupostos indicados, acolher o pedido rescisório e submeter a causa e novo julgamento” (ID 62552740 – pág. 7). Salienta que no mencionado processo fica claro que o imóvel objeto de contenda no feito rescindendo “permaneceu em nome de João Carlos Di Gênio por orientação dos advogados integrantes do escritório HUCK OTRANTO E CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS, notadamente da advogada Estela Lemos Monteiro Soares de Camargo (OAB/SP 60.429), para evitar que o bem viesse a ser partilhado no conturbado processo de separação e divórcio entre os pais da Requerente (Yugo Okida e Cristiane Jeronymo Okida)” (ID 62552740 – pág. 7). Assim, sustenta que, com base na referida prova nova, seja o feito submetido a novo julgamento, a implicar também erro de fato no acórdão rescindendo, “ao deixar de atribuir a propriedade do imóvel a Yugo Okida” (ID 62552740 – pág. 10), bem como o reconhecimento da falsidade da prova relativa à real propriedade do imóvel sujeito a litígio. Pontua que “Não é demais lembrar que toda a articulação de ocultação de patrimônio e falsidade, consumada com o auxílio de renomados advogados, implicou a esse Poder Judiciário, sob erro, reconhecer que os elementos (muito bem arquitetados na falsidade) não demandariam dilação probatória e nada dos elementos fáticos desse complexo caso pôde ser desvendado durante a instrução do processo, que não foi inaugurada, promovendo-se o julgamento antecipado da lide, o que requer que seja corrigido por meio da rescisão do julgado” (ID 62552740 – pág. 18). Pede a concessão de tutela provisória de urgência que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença promovido nos autos no 0701652-11.2020.8.07.0011, em face da probabilidade do direito alegado e da existência do cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência fixados nos referidos autos em seu desfavor. Ao final, no mérito, requer “a rescisão do julgamento anterior, oriundo do processo n. 0701652-11.2020.8.07.0011/DF, e submetendo a causa a novo julgamento, que haverá de reconhecer, em favor do Espólio de Yugo Okida, a propriedade do imóvel objeto da matrícula no 66505, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, com endereço no SMPW Quadra 10, Conjunto 2, Lote 4, Unidade G, Park Way, Brasilia/DF, promovendo a adjudicação compulsória e a translação da propriedade” (ID 62552740 – pág. 19). Por meio do despacho de ID 62565780, foi determinada a emenda da petição inicial, no tocante ao valor da causa, bem como a juntada de procuração específica e atualizada para a propositura da ação rescisória. Sobreveio aos autos a petição de emenda (ID 63032063) e a procuração atualizada (ID 63032064). É a síntese do necessário. Decido. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça postulada pela autora, em face da documentação colacionada a este feito (IDs 62552746, 62552747 a 62552752), consentânea com a hipossuficiência financeira alegada. Não obstante invoque como permissivos para a propositura da ação rescisória os incisos VI, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, é certo que argumentação contida na inicial se limita a apresentar a alegação de prova nova e erro de fato capazes de autorizar o juízo rescindendo sobre o acórdão no 1640808 da 5a Turma Cível deste Tribunal, referente aos autos da apelação cível no 0701652-11.2020.8.07.0011. Conforme ressaltado anteriormente, a ação rescisória ora ajuizada foi fundamentada no vício rescisório descrito no art. 966, VII, do CPC, que assim dispõe: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao esclarecer a ideia de “prova nova” que configura vício rescisório, ressalta-se que “a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.). Alinhando-se à iterativa compreensão de “prova nova” pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, trago à colação outros julgados do Tribunal da Cidadania: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA (CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada." (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. 4. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 6.259/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 31/8/2023. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PEÇA PRODUZIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do CPC/2015: "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". 3. A Corte de origem, no julgamento do recurso de apelação, firmou a compreensão de que (...) "a prova alegadamente nova remonta a 12/09/2019, afigurando-se, portanto, posterior ao próprio trânsito em julgado do provimento hostilizado. E, consoante já acentuado, mesmo com as inovações trazidas pelo CPC/2015 , remanesce hígida a exigência do requisito da preexistência da prova, plenamente inadimplido na hipótese sob estudo" (fl. 580). 4. Não é possível reverter os fundamentos expendidos no acórdão recorrido, na forma como pretende o recorrente, sem o revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, o que é inviável a teoria da Súmula 7/STJ. Assim, "para que a alegação pudesse ser analisada - e eventualmente acolhida - seria necessário promover não apenas a aferição do quadro empírico constante da demanda rescisória, mas também o da causa de origem, tudo no afã de saber se haveria documento novo, prova nova e violação a norma jurídica na espécie" (AgInt no AREsp 1.806.251/RJ, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, DJe 19/8/2021). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.005.140/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no disposto no inciso VII do art. 966 do CPC/2015 pressupõe a apresentação de prova nova, obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, não se prestando a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR n. 7.409/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia. 2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019. 3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia. 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes. 5. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável. 6. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário. 7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual. 8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original. 9. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 5.905/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.) Feitas tais considerações prefaciais, é patente a inadmissibilidade da ação rescisória ora ajuizada. A partir da leitura da petição inicial, é possível verificar que a autora argumenta a existência de prova nova a autorizar a rescisão do acórdão rescindendo baseada no apontamento da tramitação do processo no 1108481-31.2023.8.26.0100/SP, em curso sob a jurisdição do Tribunal de Justiça de São Paulo (38a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo). A demanda em comento foi proposta em 9/8/2023, a partir de consulta ao sistema de informações processuais do TJSP (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S001QHJD0000&amp;processo.foro=100&amp;processo.numero=110848131.2023.8.26.0100), o que evidencia não se tratar de prova nova autorizativa do cabimento da ação rescisória. Isso porque o acórdão rescindendo oriundo da 5a Turma Cível foi julgado em 23/11/2022 e publicado em 28/11/2022. Por óbvio, os elementos produzidos no processo no 1108481-31.2023.8.26.0100/SP não podem ser concebidos como prova nova nos termos do vício rescisório alegado, porquanto se trata de prova produzida após a prolação do acórdão rescindendo, o que não pode ser admitido para o cabimento da ação rescisória. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO RESCISÓRIO: PROVA NOVA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO RESCISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O documento apresentado como prova nova foi expedido em momento posterior ao trânsito em julgado do título ora exequendo. Logo não é documento capaz de demonstrar vício rescisório. 2. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 7.167/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 28/8/2023) “AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. PROPOSITURA FORA DO PRAZO DE DOIS ANOS DO CAPUT DO ART. 975 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. A ação rescisória fundada foi apresentada fora do prazo de dois anos previsto no caput do art. 975 do CPC/2015. Decadência configurada. 2. Os documentos invocados pela autora são imprestáveis para justificar o diferimento do prazo para a propositura da ação rescisória (CPC/2015, art. 975, § 2o), pois dizem respeito a laudo pericial produzido recentemente, relativo a documentos que foram utilizados na causa originária, ou seja, não são provas novas para os fins do inciso VII do art. 966 do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt na AR n. 6.058/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 18/12/2017) De mais a mais, a partir da leitura da petição inicial, em cotejo com todos os elementos de prova trazidos, é evidente que a “prova nova”, o “erro de fato” e a “falsidade” a que a autora faz referência assim não se configuram, porque, na realidade, a sua pretensão é discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o acórdão rescindendo, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório, o que não merece chancela. Na mesma esteira de intelecção, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII, DO CPC/2015. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE RUÍDO. PROVA NOVA. LAUDO PERICIAL DE APURAÇÃO DE DECIBÉIS EMPRESTADO DE PROCESSO TRABALHISTA. PROVA PERICIAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO NÃO ARGUÍDA COMO FALSA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Ação rescisória embasada no artigo 966, VII, do CPC/2015: prova nova. 2. A prova tida por nova, no presente caso, embora apresentada em tempo processual oportuno, não tem o condão de tornar sem efeito a prova pericial produzida no processo originário, que deve prevalecer, pois colhida sob o crivo do contraditório e tida como válida. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se defeso ao julgador no bojo da ação rescisória, reputar equivocada a avaliação da prova produzida no feito originário e dela extrair conclusão diversa. 3. Pedido julgado improcedente.” (AR n. 5.996/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023.) Aliás, como é cediço, “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). Em outras palavras, diversamente do que pretende fazer prevalecer a autora, a ação rescisória não é via adequada para rediscutir a valoração da prova produzida no feito rescindendo. Nesse contexto, não pode ser admitida a presente ação rescisória, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INJUSTIÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. NÃO CABIMENTO. 1. A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existia quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dela não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. 2. A alegação de que não tinha conhecimento de que a doença mental de que era portador seria empecilho à pretensão de Administração de decretar a sua reforma, constituindo até mesmo óbice ao prosseguimento da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda, de prova nova não se trata, mas de introdução de fato novo, com o nítido propósito de instaurar nova discussão acerca da questão já decidida. No entanto, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). 3. É pacífico na jurisprudência que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem constitui o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação do julgado, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1737898, 07436485120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA E ERRO DE FATO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMINIO. PARTE AUTORA COMO DEMANDADA NAQUELA PRETÉRITA AÇÃO. PERDA DE PRAZOS. APARENTE FALHAS NA DEFESA TÉCNICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SUPOSTOS ATOS DISPLICENTES DA DEFENSORIA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. 1. A ação rescisória é instrumento processual de uso excepcional, "cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ" (cf. STJ. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021). 1.1. "A ação rescisória não é remédio próprio para verificação de acerto ou de injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo" (Acórdão 1407817, 07350062620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, DJE: 28/3/2022). 2. A prova nova apta ao manejo da Ação Rescisória, conforme remansosa jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, "diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR n. 6.968/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 31/3/2023) ou que tenha sido obtido posteriormente ao trânsito em julgado (cf. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021; AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/09/2020, dentre outros). 3.1. Na situação em exame não se verifica das provas juntadas na exordial qualquer elemento novo apto a respaldar o ajuizamento desta ação rescisória, pois todas as questões suscitadas são da época daquela pretérita demanda e poderiam ter sido apresentadas no seu bojo e não o foram, por questões externas ao processo relacionadas a defesa técnica da autora. 3. "O erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil" (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022). 3.1. Eventuais falhas na defesa técnica da parte ré na ação rescindenda não tem a aptidão de abrir a via rescisória com base na hipótese de erro de fato, já que não decorrem de atos do Poder Judiciário, já que são externas a sua atribuição e não estão sob o seu controle e fiscalização, cabendo a parte, caso queira, valer-se de ação própria para apurar a responsabilidade do Estado e eventuais prejuízos decorrentes de comprovada falha do causídico público responsável por sua representação judicial.3.2. Eventual usucapião especial familiar ou danos morais pelo alegado estupro da filha mais velha deve, se o caso, ser objeto de ação própria. 4. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 1757327, 07305950320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito (arts. 330, I, 485, I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça). Custas pela autora, observada a gratuidade de justiça deferida nesta ação rescisória (art. 98, § 3o, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve a triangularização da relação jurídico-processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora